Tribunal: TJBA
Processo: 8051995-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051995-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: B. L. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA – TECBEN. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - UNIMED CENTRAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. "
FALSO COLETIVO POR ADESÃO
". AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ENTIDADE CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. RESCISÃO ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Os direitos constitucionais à vida e à saúde, fundados no princípio da dignidade da pessoa humana, têm prioridade absoluta quando se trata de criança, nos termos dos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196 e 227 da CRFB/88, bem como do art. 4º do ECA.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se a responsabilidade solidária e objetiva da operadora e da administradora de benefícios que integram a mesma cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, §1º do CDC).

3.

Configurado "
falso coletivo por adesão
", quando não há comprovação de vínculo efetivo do beneficiário com a suposta entidade contratante, inaplicáveis as disposições atinentes aos planos coletivos, devendo o contrato ser regido pelas normas dos planos individuais, conforme art. 32 da RN ANS nº 195/2009.

4.

A rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que contratualmente prevista, é abusiva quando o beneficiário, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista grave, encontra-se em pleno tratamento multidisciplinar essencial à sua sobrevivência e incolumidade física, devendo ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ.

5.

A injusta rescisão contratual, que expõe criança com necessidades especiais à interrupção de tratamento indispensável ao seu desenvolvimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, agravando situação de aflição e vulnerabilidade.

6.

Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051995-58.2024.8.05.0001, em que são apelantes TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, e apelado B.L.S., representado por ADRIANA DOS SANTOS LOPES.

ACORDAM os Magistrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.